Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-76.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011451-76.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO - CPF: 322.664.598-64 (EMBARGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (EMBARGANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que deu provimento ao apelo do autor, ora embargado, reconhecendo a quitação integral do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. A embargante sustenta omissões, contradições e erro material no julgado, sob o argumento de que o aditivo contratual de 01/09/2016 teria novado a dívida com novo saldo devedor de R$ 114.420,00, dividido em 120 parcelas mensais, com vencimento final em 2026. Alegou ainda ausência de análise sobre direito de regresso referente a IPTUs e encargos futuros. Requereu efeitos infringentes para restabelecimento da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à origem e exigibilidade das parcelas 121 a 125; (
ii
) verificar eventual contradição na ausência de apreciação de direito de regresso referente a IPTUs supostamente pagos pela embargante; (
iii
) determinar se há erro material ou contradição na interpretação do aditivo contratual que estabeleceu 120 parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem e a exigibilidade das parcelas 121 a 125 foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que reconheceu sua inexigibilidade por ausência de respaldo contratual, considerando os documentos juntados aos autos, inclusive o extrato de pagamento que demonstrou quitação até a parcela 120 e saldo devedor zerado.

O aditivo contratual foi interpretado em conformidade com os demais elementos probatórios, reconhecendo que a referência às "120
parcelas mensais" dizia respeito ao reparcelamento do saldo remanescente do contrato original, e não à constituição de nova dívida com novo prazo contratual.

A alegação de direito de regresso por valores de IPTU supostamente pagos não se sustenta, pois não há previsão contratual para tal ressarcimento, sendo vedada a compensação unilateral de valores não reconhecidos pelo consumidor, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à correção de juízo de valor nem ao prequestionamento forçado de dispositivos legais.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, tampouco precisa citar expressamente os dispositivos legais tidos por violados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A compensação unilateral de valores por supostos pagamentos de IPTU não previstos contratualmente é vedada nas relações de consumo.

A interpretação contratual deve considerar a intenção das partes à luz do conjunto probatório, não se restringindo à literalidade do texto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento artificial de normas legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005, p. 444; TJRS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
N C IM
Ó
VEIS LTDA
.
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
de
u
provimento ao apelo

interposto

pelo ora embargado
(ID
274427357
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega
,
em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão embargado, sob o argumento central de que os documentos juntados, notadamente o extrato de pagamentos, não comprovam a quitação integral do contrato, uma vez que demonstram parcelas vencidas e vincendas, especialmente após a celebração do aditivo em 01/09/2016.

Aduz que o acórdão interpretou equivocadamente o aditivo contratual ao entender que ele se referia apenas à repactuação das 120 parcelas remanescentes do contrato original, quando, na verdade, o que houve foi a novação da dívida com um novo saldo devedor de R$ 114.420,00 (cento e quatorze mil, quatrocentos e vinte reais) a ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), com encerramento previsto apenas para 2026.

Sustenta, ainda, contradição ao não apreciar eventual direito de regresso pela compensação unilateral de valores relativos a
IPTU’s
supostamente pagos pela embargante, bem como omissão quanto à análise de cláusula contratual genérica que previa a incidência de encargos futuros.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a ausência de quitação integral do contrato e manter
incólume
a sentença de improcedência

(ID
275853850
).

A embargada apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
276240862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os
embargos de declaração são a via recursal adequada para expurgar eventuais obscuridades, contradições ou omissões existentes no julgado, bem como para corrigir erros materiais porventura contidos na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

No caso, a
embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a origem das parcelas 121 a 125, cobradas após a suposta quitação das 120 parcelas estipuladas no aditivo contratual.

Contudo, da leitura atenta do acórdão, extrai-se que a origem dessas parcelas foi devidamente apreciada, tendo sido reconhecida sua inexigibilidade ante a ausência de respaldo contratual.

Com efeito, o voto condutor consigna expressament
e, que e
ntre os principais documentos trazidos estão o extrato de pagamentos trazido pela própria ré/apelada
, ora embargante,
comprovando

que o autor realizou os pagamentos da parcela 1 até a 120 do contrato 02376-1, sendo esta última quitada em 14/02/2024 e o saldo

devedor zerado no sistema da ré após o pagamento da última parcela, indicando a quitação integral (ID 264538267 – fls. 162/164).

Esses e outros documentos anexados buscam demonstrar que a real intenção das partes no aditivo foi apenas

reparcelar o saldo remanescente das 120 (cento e vinte) parcelas do contrato original, e não assumir um novo prazo de 120 (cento e

vinte) parcelas mensais.

Nessa linha, é possível interpretar que quando o aditivo fala em “120 parcelas mensais”, ele apenas está se referindo à

forma de pagamento do saldo remanescente das 120 (cento e vinte) parcelas totais originalmente pactuadas.

E
ssa parece ter sido a real intenção negocial das partes à luz dos demais elementos probatórios carreados

nos autos.

Assim, é possível reconhecer que a sentença fez interpretação demasiadamente literal e restritiva daquela cláusula do

aditivo, desconsiderando os outros elementos probatórios que apontavam para uma interpretação negocial diversa.

Nesse contexto, tem-se que o autor/apelado
, ora embargado,
promoveu a quitação integral do contrato original, de modo que deve ser

reconhecida a inexistência do débito dos valores cobrados após a quitação da parcela nº. 120, pois os valores cobrados referem-se a

parcelas que extrapolam a obrigação originalmente assumida (parcelas 121 a 125), cuja exigibilidade não foi demonstrada pela parte

ré/apelada
, ora embargante
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão reconheceu a inexistência de base contratual para as cobranças das parcelas 121 a 125, julgando-as indevidas e abusivas à luz da legislação consumerista.

Diante disso, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no presente caso, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão da inexigibilidade das parcelas cobradas após a quitação do contrato original.

Da mesma forma não há que se falar em
contradição
ao não apreciar eventual direito de regresso pela compensação unilateral de valores referentes a IPTUs supostamente pagos pela empresa em relação ao imóvel objeto do contrato.

Ora,
tal alegação não se sustenta
, pois
é vedada a compensação unilateral de valores não reconhecidos pelo consumidor nas relações de consumo, especialmente quando se revestem de encargos ou tributos que não têm origem contratual direta
.

No caso dos autos, o contrato e seu aditivo não previam obrigação específica de ressarcimento de tributos por parte do consumidor adquirente. Assim, eventual cobrança de valores a esse título pela empresa revendedora não encontra respaldo no pacto originário firmado entre as partes, devendo ser buscada em ação própria, sob pena de configurar prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

Portanto, não há que se falar em contradição do acórdão embargado nesse ponto, visto que a matéria encontra disciplina expressa na legislação consumerista.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de
lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025